Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INTEMPESTIVIDADE. DESCABIMENTO. CREDOR NÃO CONTEMPLADO NA RELAÇÃO DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o entendimento atual prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, o prazo previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/2005 é peremptório, específico e de aplicação cogente.
2. Haverá a aplicação subsidiária do CPC de 2015, no que tange a forma de contagem em dias úteis, nos prazos estabelecidos na Lei de Recuperações e Falência, quando, concomitantemente, tratar-se de prazo processual e não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005.
3. O stay period possui natureza de prazo material, razão pela qual deve ser contado em dias corridos. Os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional.
4. Entre os prazos que estão diretamente relacionados ao stay period e que, portanto, também devem ser contados em dias corridos está o prazo de 10 (dez) dias, em que Comitê de Credores, credor, devedor ou seus sócios, ou Ministério Público poderão apresentar impugnação à relação de credores, contado da apresentação desta pelo administrador judicial (art. 8o).
5. Não habilitados os créditos no prazo do art. 7o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, os credores podem fazê-lo posteriormente, de forma retardatária, nos autos da falência ou da recuperação judicial, desde que não tenham sido contemplados na relação de credores, hipótese em que, apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, as habilitações retardatárias serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 da citada lei.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.